Tribunal: TJDFT
Processo: 0706830-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maxuel Neris Cajé em face da decisão[1] que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal Ltda. e Cobrafix Cobranças extrajudiciais Ltda. –, indeferira o pedido de tutela de urgência que formulara almejando a cominação ao primeiro o agravado da obrigação de promover a sua matrícula nas matérias referentes ao sétimo semestre e estágio obrigatório do curso superior de Enfermagem ministrado pela instituição de ensino. Segundo o provimento guerreado, em consonância com os elementos materiais coligidos aos autos, não sobeja possível concluir que todos os débitos vencidos junto ao primeiro agravado foram quitados e alcançados pelo acordo concertado entre os litigantes. Pontuara o julgado que os documentos exibidos pelo agravante evidenciam o pagamento apenas das mensalidades vencidas nos meses de abril, maio e junho de 2023, não restando positivada a inexistência de outras mensalidades em aberto. Assinalara o decisório, alfim, que o documento retratando a inexistência de débitos afigura-se contraditório com o outro documento colacionado, que aponta a pendência de pagamento por parte do agravado, “de modo que, sem que seja sanada a divergência, não se mostra hábil a comprovar a adimplência do autor[2]”. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como estofo passível de aparelhar o inconformismo, argumentara o agravante, em suma, que cursava Enfermagem na instituição de ensino agravada, e, após concluir o 6o (sexto) semestre, solicitara o trancamento do curso por estar enfrentado dificuldades financeiras. Sustentara que a agravada apresentara proposta para que retomasse seus estudos, concedendo-lhe desconto de 30% (trinta por cento) sobre a taxa de matrícula e as mensalidades referentes ao ano de 2024, mediante o pagamento das mensalidades que ficaram em aberto à época do trancamento do curso. Salientara que procurara a segunda agravada e firmara acordo para a quitar todas as mensalidades vencidas dos anos de 2022 e 2023. Noticiara que realizara o pagamento das quatro parcelas previstas no acordo que concertaram e solvera toda a dívida junto à primeira agravada. Mencionara que, a despeito da quitação da integralidade de seu débito, não conseguira realizar a matrícula referente ao sétimo semestre do curso de enfermagem, porquanto em consonância com a informação constante no sistema de dados da primeira agravada, ainda encontra-se inadimplente com o pagamento de algumas mensalidades. Apontara a inconsistência dessa informação, tendo em vista que ambas as agravadas emitiram declaração afirmando a inexistência de débitos, devendo ser autorizada a sua matrícula no semestre individualizado. Destacara que as agravadas agem de forma negligente, pois ressoa impassível a existência de falha em seus sistemas de dados, que não aferira a quitação integral do débito. Pontuara que as agravadas não conseguem localizar o suposto débito e tampouco conseguem liberar a sua matrícula. Frisara que os boletos emitidos pela segunda agravada, que teriam sido regularmente quitados, alcançaram todos os seus débitos e, mesmo diante do pagamento integral da dívida há mais de 20 (vinte) dias, as agravadas não atualizaram seu sistema para permitir sua matrícula. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. Posteriormente, o agravante apresentara manifestação[3], colacionando áudio enviado pela derradeira agravada, que, segundo defende, evidencia a falha no sistema de dados da instituição de ensino, evidenciando que não está reconhecendo a integralidade do pagamento do débito de sua responsabilidade. Postulara, então, a imediata apreciação da tutela recursal de urgência. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maxuel Neris Cajé em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal Ltda. e Cobrafix Cobranças extrajudiciais Ltda. –, indeferira o pedido de tutela de urgência que formulara almejando a cominação ao primeiro o agravado da obrigação de promover a sua matrícula nas matérias referentes ao sétimo semestre e estágio obrigatório do curso superior de Enfermagem ministrato pela instituição de ensino. Segundo o provimento guerreado, em consonância com os elementos materiais coligidos aos autos, não sobeja possível concluir que todos os débitos vencidos junto ao primeiro agravado foram quitados e alcançados pelo acordo concertado entre os litigantes. Pontuara o julgado que os documentos exibidos pelo agravante evidenciam o pagamento apenas das mensalidades vencidas nos meses de abril, maio e junho de 2023, não restando positivada a inexistência de outras mensalidades em aberto. Assinalara o decisório, alfim, que o documento retratando a inexistência de débitos afigura-se contraditório com o outro documento colacionado, que aponta a pendência de pagamento por parte do agravado, “de modo que, sem que seja sanada a divergência, não se mostra hábil a comprovar a adimplência do autor[4]”. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se assegurar ao agravante matrícula nas matérias referentes ao sétimo semestre e estágio obrigatório do curso de Enfermagem da instituição de ensino superior UDF – Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal Ltda, no qual estivera matriculado. Defendera o agravante, em suma, que firmara acordo para pagamento parcelado da integralidade de seu débito perante a primeira agravada, havendo quitado todos os valores descritos nos boletos emitidos pela segunda agravada, de modo que não pode ser obstada a sua matrícula no curso individualizado em razão de falha no sistema das agravadas, que não aferira a quitação total da sua dívida. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de tutela liminar formulado. Alinhado o objeto do agravo, convém ressaltar, inicialmente, que a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou antecipado até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[5] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraído exame exaustivo da relevância da argumentação alinhada pelo agravante, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, afigura-se desprovido de suporte legal, pois latente a inverossimilhança do que formulara. E assim é porquanto não se afere, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Conforme se infere do aduzido na inicial da ação de conhecimento subjacente, o agravante alegara que realizara acordo junto à segunda agravada para pagamento da integralidade do débito que ostentava perante a primeira agravada, decorrente dos serviços educacionais que já lhe haviam sido fomentados em semestres antecedentes, legitimando, dessa forma, sua matrícula para cursar, no corrente semestre, as disciplinas que indicara. Ocorre que o agravante não informara efetivamente qual o valor integral de seu débito, tampouco esclarecera quais as mensalidades encontravam-se em aberto, não sobejando possível afirmar, nessa fase procedimental, que o acordo realizado com as agravadas alcançara a totalidade de sua dívida. Com efeito, em consonância com declaração emitida pela primeira agravada datada de 17.02.2024 e coligida aos autos da ação de conhecimento pelo próprio agravante, as mensalidades vencidas em setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022 ainda estão pendentes de pagamento[6]. Em contrapartida, dos elementos materiais coligidos aos autos da ação principal afere-se que o acordo concertado pelo agravante, em janeiro do corrente ano, alcançara apenas as mensalidades vencidas nos meses de abril, maio, junho e julho de 2023[7]. Sob essa ótica, ao menos nessa análise perfunctória, evidenciara o agravante o pagamento apenas das mensalidades vencidas nos meses de abril a julho de 2023, estando em aberto a quitação das mensalidades vencidas nos meses de setembro a dezembro de 2022. Registre-se que, conquanto alegue que o acordo que firmara com as agravadas alcançara a integralidade de seu débito vencido nos anos de 2022 e 2023, não positivara essa assertiva, porquanto não coligira aos autos instrumento contendo os termos do ajuste concertado, inviabilizando o conhecimento de seus termos e condições. O que sobeja, nesse momento procedimental, é que o acordo firmado pelo agravante alcançara apenas as mensalidades vencidas no ano de 2023, havendo débito em aberto relativo ao ano de 2022, circunstância hábil a impedir a sua matrícula no curso individualizado, não se inferindo a alegada verossimilhança nas alegações do agravante quanto ao tópico. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, às agravadas para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 186843759 – Pág. 1/3 (fls. 47/49) – ação conhecimento. [2] - ID Num. 186843759 – Pág. 3 (fls. 49) – ação conhecimento. [3] - ID Num. 56263296 - Pág. 1/3 (fls. 43/45). [4] - ID Num. 186843759 – Pág. 3 (fls. 49) – ação conhecimento. [5] - - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [6] - ID Num. 186921785 - Pág. 1 (fl. 58) – ação conhecimento. [7] - ID Num. 186843507 - Pág. 1 (fl. 40) – ação conhecimento.